Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso de apelação pelo réu, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias do autor, conquanto também apelante, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pelo autor - Nestor Matsunaga, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelo réu. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator